Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO POR PARTE DO CONSUMIDOR. DEMORA NA INTERRUPÇÃO DOS DÉBITOS DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS 7 MESES DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

II. As isoladas alegações do recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (pedido da clínica odontológica de cancelamento da compra do consumidor, ao banco, em novembro/2018; continuidade dos débitos das prestações no cartão de crédito do requerente por 7 meses após solicitações, reclamação ao PROCON e idas e vindas à agência bancária), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.

III. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente/recorrido (recorrente não demonstrou que a clínica ou o consumidor deram causa à demora no procedimento de cancelamento da compra perante a instituição financeira como alegado), escorreita a sentença que condenou o banco a pagar a dobra do valor indevidamente debitado no cartão de crédito do consumidor após requerimento de cancelamento da compra pela clínica odontológica, ante a ausência de erro justificável (CDC, Art. 42, parágrafo único). Precedente: Terceira Turma Recursal, Acórdão 993216, DJe 14.2.2017).

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55).